Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. LIAME SUBJETIVO. BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade por todas as provas colacionadas nos autos, correta a condenação criminal do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes (roubo majorado pelo concurso de pessoas).
2. Constatada a pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, evidente comunhão de esforços e nítido liame subjetivo, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP.
3. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Aumento em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
4. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, quando o agente, por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime.
5. No caso dos autos, resta nítida a ocorrência de fato único, mediante o qual o réu subtraiu o patrimônio de duas vítimas, sendo que inserida tal subtração em um mesmo contexto fático. Assim, considerando que, mediante uma única ação, o apelante provocou prejuízo a pessoas diversas e identificáveis, impõe-se a incidência da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal.
6. A doutrina e jurisprudência pátrias têm entendido que a majoração decorrente do concurso formal de crimes, em que se aplica a regra da exasperação da pena do crime mais grave ou de uma delas, quando os crimes forem iguais, prevista na primeira parte do art. 70 do Código Penal, deve observar à gradação de um sexto a metade e deve levar em consideração a quantidade de crimes praticados.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena definitiva para 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.